Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726252-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Na petição de ID 65364160, a parte agravante informa que o Juízo a quo designou audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 2024, e, com vistas a promover a efetiva resolução do conflito de maneira amistosa, postula sejam retirados os presentes autos da pauta de julgamento. O processo encontrava-se pautado na 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 9 a 16/10/2024) e retirado da respectiva pauta, em razão do requerimento de julgamento presencial no ID 64653112. Portanto, nada a prover sobre o pedido de ID 65364160, devendo a Secretaria manter o processo sem a inclusão em pauta de julgamento, até ulterior manifestação da parte agravante. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator